Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUCÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARQUIVAMENTO EXECUÇÃO. VALOR ATUALIZADO CONSOLIDADO SUPERIOR AO PREVISTO NOS PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.

1. O Provimento no 47/2020, atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
2. Não há de se falar em arquivamento da execução fiscal se o valor da dívida consolidada atualizada é superior à limitação prevista no Provimento no 47, da Corregedoria do TJDFT.
3. Agravo de instrumento provido.